Tribunal: TJSP
Processo: 1036018-94.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Cobrança que visa ressarcir a construtora pela individualização da matrícula do imóvel. Interpretação do artigo 44 da Lei no 4.591/64. Individualização da matrícula da unidade imobiliária que é obrigação inerente à própria consecução do empreendimento.

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Cobrança que visa ressarcir a construtora pela individualização da matrícula do imóvel. Interpretação do artigo 44 da Lei no 4.591/64. Individualização da matrícula da unidade imobiliária que é obrigação inerente à própria consecução do empreendimento. Cobrança indevida por se tratar de reembolso à ré por gastos registrais que são de sua responsabilidade. Precedentes do TJSP. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários advocatícios recursais. Recurso da ré não provido.